Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-46.2022.8.14.0401

APELANTE: WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, VII, do CP à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, objetivando
a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da circunstância agravante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se é devida a exclusão da agravante do art. 61, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Inviável o decote da agravante da reincidência, uma vez que o apelante possui
sentença penal condenatória transitada em julgado
nos autos do Processo nº 0008039-82.2020.8.14.0401, antes da
prática do fato criminoso em questão
.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
, termo no ID – 26681246,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 26681236), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 26681250), requer
a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da circunstância agravante da reincidência.

Em contrarrazões (ID – 26681252), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 28663329, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 26681142) o seguinte:

“Na noite de 03 de janeiro de 2022, por volta das dezenove horas, nas imediações da Praça Brasil, em via pública, utilizando-se de arma branca, o denunciado WALDINEY WESLEY BAENA SILVA subtraiu, para si ou para outrem, da vítima Maria José Dias Fonseca, uma bolsa contendo um aparelho de telefone celular, dinheiro, documentos pessoais e outros objetos, ainda não avaliados, mediante graves ameaças contra a vítima, apontando para esta sua arma (faca).

Após a consumação delitiva, policiais militares foram informados da ocorrência e partiram na busca do suspeito, que foi localizado andando calmamente com uma mochila, carregando uma faca na mão.

Ao ser revistado foram encontrados os objetos do delito, salvo o aparelho de telefone celular.

A vítima reconheceu o autor do delito e seus objetos subtraídos (...).”

O apelante, ora acusado, foi incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 26681236), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 26681135, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima MARIA DE NAZARÉ DIAS FONSECA relatou:

“
QUE estava a caminho do trabalho, por volta de 19h00m, e, ao atravessar a Praça Brasil, foi abordada por trás, sentindo algo em costas
; QUE pensou que fosse um amigo com alguma brincadeira de mal gosto dizendo ‘passa a bolsa’, porém,
quando se virou, percebeu que se tratava de uma faca
;
QUE foi xingada de ‘vagabunda’ e, por isso, tirou sua mochila e entregou para o acusado
; QUE o horário que andava era de pouco movimento e
que na sua mochila estava o seu uniforme de trabalho, celular, bolsa com dinheiro, cartão digital e outras coisas pessoais
; QUE o acusado atravessou a rua com os seus pertences, entrou em uma loja de roupas e depois subiu em um ônibus que parou na hora; QUE ele colocou a faca no motorista e mandou que seguisse viagem; QUE soube que ele foi preso posteriormente, pois um rapaz perguntou se ela tinha sido assaltada e se ela gostaria de ir na delegacia;
QUE recuperou seu celular duas semanas depois; QUE foi apreendida a arma com o acusado; QUE o reconheceu e o próprio acusado confessou o delito; QUE o policial informou que ele acostumado a realizar essas práticas criminosas
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, as testemunhas RAIMUNDO NONATO VIEIRA CORDOVIL e EDUARDO JONES RIBEIRO DE OLIVEIRA, policiais militares, declararam que foram abordados por um cidadão que informou o assalto e que encontraram o réu na rua, sendo que, após abordá-lo, encontraram com ele a mochila da ofendida e a faca utilizada na ação criminosa.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima
, tanto na fase policial quanto em juízo,
corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do réu pelo crime do art. 157, §2º, VII, do CP.

2 - AFASTAMENTO
DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Igualmente
improcedente
. Explico.

De início, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, mantenho, haja vista se tratar de recurso exclusivo da defesa e, por sua vez, da vedação a
reformatio in pejus
.

Pois bem. Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP
[2]
, o que deve ser preservado, já que, conforme a certidão de ID – 26681235, o recorrente
possui
sentença penal condenatória transitada em julgado
em 19/10/2021 (
antes da prática do fato criminoso em questão, ocorrido em 03/01/2022)

nos autos do Processo nº 0008039-82.2020.8.14.0401.

Assim, ante a ausência de atenuantes e/ou minorantes a serem reconhecidas, mantenho a pena definitiva do réu em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
à luz do art. 33, §2º,
a
e
b
, do CP,
e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

Belém, 06/04/2026